Tribunal: TJMT
Processo: 1019616-29.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019616-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (AGRAVADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO WITER FARIAS PAELO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA PARA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR OU AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sem o devido processo legal para o reconhecimento da falta disciplinar, a superveniência de nova condenação criminal, com a unificação de guia de pena
,
não autorizará a modificação da data-base ou a perda de dias remidos, mas apenas a soma das penas, mantendo-se como data-base o termo inicial original.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1019616-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO WITER FARIAS PAELO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, que no executivo de pena de n. 0009678-86.2007.811.0042, reconheceu a prescrição executória para homologação da falta grave cometida por PAULO WINTER FARIAS PAELO
(id. 107461156).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela cassação da decisão de piso, com o consequente reconhecimento da falta grave, visto que o agravado foi condenado pela prática de crime doloso durante o cumprimento de pena (id. 107464455)
.

Nas contrarrazões, a defesa de
Paulo Winter Farias Paelo
requer o improvimento do recurso (id. 107464458).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 107464457)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 114329974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO WITER FARIAS PAELO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, durante o curso da execução penal, o agravado teria cometido os crimes descritos no
artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e no artigo 1º, §1º, inciso II, e §4º, da Lei nº 9.613/1998
, sendo condenado à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão e a 45 (quarenta e cinco) dias-multa pelos fatos ocorridos em 27/03/2017
.

Em 11/09/2018,
o juiz singular suspendeu
a execução de pena
“em razão de o recuperando estar preso preventivamente nos autos/código nº 534159, em trâmite no Juízo da 7ª vara criminal desta comarca, vez que o requisito objetivo para a progressão ao semiaberto seria preenchido em 18.11.2018”
.

Foi juntada nova guia de execução penal, em que as penas foram unificadas e somadas, remanescendo 35 anos, 10 meses e 07 dias de pena a cumprir em regime fechado, sendo fixado o dia 08.08.2018 como data-base.

Irresignada, a defesa de Paulo Winter Farias Paelo requereu a prescrição para a apuração da falta grave, alegando que os fatos que originaram a última guia de execução penal são relativos ao dia 27/03/2017, ultrapassado o prazo de 03 anos da suposta falta grave sem a devida instauração de PAD e nem a realização de audiência de justificação,

Neste contexto, é impossível o reconhecimento de falta grave, com a consequente alteração da data-base, em virtude do cometimento de novo crime no curso da execução penal, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar ou a realização de audiência de justificação.

Isso porque, tendo a suposta falta grave ocorrido em 20/03/2017, sem o seu reconhecimento formal até a presente data, o que induz ao reconhecimento da prescrição da aludida falta disciplinar.

Pois bem. A orientação firme do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que cometido novo crime no curso da execução penal, para o reconhecimento da infração disciplinar é prescindível o trânsito em julgado no processo penal instaurado para apuração do fato (
Súmula 526 STJ
).

Por outro lado, o entendimento da Corte Superior, “
consolidado na Súmula 533 do STJ e no julgamento do REsp 1.378.557/RS, admitido como representativo de controvérsia, de que, para o reconhecimento de falta disciplinar na execução penal, é indispensável a abertura de procedimento administrativo, assegurando-se o direito à ampla defesa, sendo insuficiente a mera ocorrência de audiência de justificação
” (AgRg no REsp 1815080/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019).

Recentemente, no julgamento do
RE n. 972598-RS
, em 4/5/2020, apreciando o tema 941 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
”.

Contudo, no caso dos autos além de não se instaurar processo administrativo disciplinar, não se designou audiência de justificação perante o Juízo das Execuções Penais, evidenciando que o reconhecimento de falta grave sem o mínimo de contraditório e ampla defesa.

O fato de o agravado ter tido a oportunidade de se defender no processo de conhecimento referente ao novo crime não supre a necessidade do devido processo legal para o reconhecimento da falta grave, no âmbito da execução penal.

Consequentemente, sem o devido processo legal para o reconhecimento da falta disciplinar, a superveniência de nova condenação criminal, com a unificação de guia de pena
,
não autorizará a modificação da data-base ou a perda de dias remidos, mas apenas a soma das penas, mantendo-se como data-base o termo inicial original.

Ademais, o novo crime no curso da execução penal ocorreu em
20/03/2017
, com o transcurso de mais de 3 (três) anos entre a suposta falta grave e a presente data, sem a instauração do contraditório válido, seja por processo administrativo disciplinar ou audiência de justificação, a evidenciar a prescrição da pretensão punitiva administrativa, aplicando-se analogicamente a regra do art. 109, inciso VI, do Código Penal. Esta é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo. (...)

5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 452.988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018)

Logo, diante da prescrição da falta grave, não há razão para a modificação da data-base, devendo ser mantida como tal àquela anterior ao aludido novo crime.

Por tais razões,
mantenho a decisão
proveniente do Juízo de Execuções que declarou a prescrição da falta em questão, ante o decurso de mais de três anos desde a sua ocorrência.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022